Tribunal: CARF
Processo: 13607.000047/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000047/2010-76
ACÓRDÃO
2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO COUBE BOGADO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos
serviços e dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
2
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 126/134):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento
no
2006/606451285634110 juntada nas fls. 08/16 destes autos
com apuração de imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904) e
imposto de renda pessoa física (código 0211) relativos ao ano calendário de 2005,
exercício de 2006, que somados os devidos acréscimos legais, faz com que a
exigência do crédito importe em R$ 26.398,96, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar sujeito à multa de ofício (2904) R$ 7.265,83
Multa de Ofício (passível de redução)

R$ 5.449,37
Juros de Mora (calculados até 30.12.2009)

R$ 3.043,65
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito a multa de mora (0211) R$ 6.572,44
Multa de mora (não passível de redução) R$ 1.314,48
Juros de Mora (calculados até 30.12.2009) R$ 2.753,19
Total da exigência R$ 26.398,96
Os fatos geradores do lançamento estão discriminados nos Relatórios de fls. 10 a
14, sendo eles:
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00, Sra. Ricardina
Cândida G. Lacerda, sogra do contribuinte, por falta de preenchimento de
requisito legal;
- glosa de dedução de despesas médicas, no valor total de R$ 18.900,10, a saber:

- omissão de rendimento no valor total de R$ 5.544,25, assim discriminado:

- dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 572,84,
face ausência de comprovação de recolhimento em sede de Ação Reclamatória
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
3
Trabalhista movida contra a Fundação Hospitalar e Prefeitura Municipal de
Ribeirão das Neves/MG e
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
6.572,44, também em face de ausência de comprovação da retenção em sede de
Ação Reclamatória Trabalhista movida contra a Fundação Hospitalar e Prefeitura
Municipal de Ribeirão das Neves/MG.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado conforme documentos de
fls. 02 a 06, destes autos, onde se argui o que segue, em síntese, alinhado.
Diz o impugnante que em atendimento a Termo de Intimação, apresentou
documentos
(originais
e
cópias)
relativos à declaração de ajuste
do exercício de 2006, que ao que lhe parece, não foram analisados, e que não
concorda com a glosa de dedução de despesas médicas referentes aos
profissionais Igor Giannini, cirurgião dentista, no valor de R$ 7.000,00; Fabíola
Cristina de Sales Leite, fonoaudióloga, no valor de R$ 3.000,00, Alexandra Soares
Pacheco, psicóloga, no valor de R$ 3.000,00 e R$ 2.891,58 pago para a
Maternidade e Posto de Puericultura Dr. Eugênio Gomes de Carvalho.
Afirma que não concorda com a glosa de dedução de pagamento à previdência
oficial no valor de R$ 572,84 e nem com a infração por compensação indevida
de imposto retido na fonte, no valor de R$ 6.572,44, porque os documentos
relativos à Ação Reclamatória Trabalhista movida contra a Fundação
Hospitalar/Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, não foram analisados.
Que concorda com a glosa de dedução com dependente, no valor de R$
1.404,00, de despesas médicas com dependente, o valor de R$ 3.008,52 e com a
infração de omissão de rendimento no valor de R$ 5.544,25, solicitando a
emissão
de
DARF
para
quitação
do
débito
apurado em relação a estes fatos geradores.
Diz que a Lei no 9.250, de 1995 determina que a comprovação das despesas
elencadas
no
artigo
8o,
inciso
II, aliena
“a”
mediante indicação de nome, número de
CPF ou CGC
do
prestador
de serviços e que somente na ausência de referida documentação é que pode a
comprovação pode ser feito mediante a apresentação de cheque nominativo
referente ao pagamento.
Que foram anexados aos autos todos os recibos originais assinados pelos
respectivos profissionais atestando a efetiva prestação de serviços e recebimento
dos respectivos valores acrescendo que aqueles documentos são hábeis, idôneos
e suficientes para a comprovação das despesas médicas declaradas, razão pela
qual deixou de apresentar cópias de extratos bancários ou cheque nominativos
que
demonstrassem
o
pagamento
efetuado,
até
mesmo
porque referidos pagamentos foram feitos em espécie.
Aduz que a mera suposição da inexistência da prestação de serviço não tem o
condão de retirar a legitimidade do documento e ensejar lançamento e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
4
exigibilidade
de
crédito
tributário,
citando
jurisprudência para corroborar sua afirmativa.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação o cancelamento do crédito
tributário lançado e que sejam elaborados novos cálculos com os valores devidos.
Junto à impugnação vieram os documentos de fls. 17 a 31 e de 53 a 106.
Consta das fls. 114, destes autos que foi transferido para o processo de no
13607.000160/201051, crédito tributário no valor de R$ 2.738,11, relativo a
imposto de renda suplementar, código 2904.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesas médicas declaradas como
dedução da base de cálculo do imposto, mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROVA DE
PAGAMENTO.
Provado nos autos com documentação hábil e idônea o pagamento de contribuição para a
previdência oficial bem como que o valor do imposto de renda compensado foi retido na
fonte, revê-se o lançamento para afastar tanto a glosa como a infração por compensação
indevida de imposto retido na fonte, exonerando o respectivo crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão, em 27/04/2012 - sexta-feira (fls. 138/139), o contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 28/05/2012, recurso voluntário (fls. 140/151), insurgindo-
se contra a manutenção da glosa das despesas médicas declaradas, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos apresentados e
fornecidos pelos profissionais e a pessoa jurídica contratados, são hábeis a comprovar a realização
das despesas e os dispêndios efetuados em espécie, tudo em conformidade com a legislação de
regência, portanto idôneos, sendo incabível a inversão do ônus probatório, sobretudo diante do
longo prazo transcorrido desde a autuação. Cita jurisprudência judicial e administrativa a justificar
as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 152/154.
Em 16/08/2012, atendendo a intimação recebida, promoveu a regularização da
representação processual, trazendo aos autos cópia da identidade do patrono constituído (fls.
155/160).
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 163), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Igor Giannini (R$
7.000,00), Fabíola Cristina de Sales Leite (R$ 3.000,00), Alexandra Soares Pacheco (R$ 3.000,00), e
ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (R$ 2.891,58), por ausência de
comprovação do efetivo pagamento quanto aos profissionais e por falta de previsão legal em
relação à pessoa jurídica, por referir-se a taxa administrativa de serviços hospitalares, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 126/134),
e atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 8/16), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, com base nos arts. 73 e 80
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
6
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir as imputações de irregularidades
suscitadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas em relação aos profissionais,
sem contudo justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração emitida pelo
prestador dos serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, bem como diante da ausência de
previsão legal para dedução da taxa administrativa paga ao Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano, cujo recibo sequer foi atestado ou emitido por profissional da área médica – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.378 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000047/2010-76
7
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 170
DF CARF MF
Original